Tribunal: STF
Processo: HC 243059
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Execução penal. Cometimento de falta grave. Revolvimento de fatos e provas. Inviabilidade. Interrupção da execução da pena. Supressão de instância. Reiteração de pedidos no STJ. Não se conhece de habeas corpus cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de writ anterior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Jonas Eliezer Gomes contra acórdãos do Superior Tribunal de Justiça exarados nos autos do HC 859.493/SC e do HC 883.363/SC (eventos 13 e 14).



    No curso da execução da pena do Paciente, o Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso de agravo em execução penal para reconhecer o cometimento de falta grave. Ato contínuo, o magistrado de primeiro grau determinou a regressão do paciente ao regime fechado, decretou a perda de 1/6 dos dias remidos anteriores à data da falta e declarou interrompida a pena na fração de um dia para cada registro de violação ao monitoramento eletrônico (eventos 2, fls. 199-204 e; 7, fls. 342-3).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ilegalidade do reconhecimento da falta grave, porquanto a medida é desproporcional. Alega que “todas as supostas faltas foram devidamente justificadas e comprovadamente o interno estava em horário de trabalho”. Sustenta ausência de previsão legal para a interrupção da pena de acordo com cada registro de violação ao monitoramento eletrônico. Requer, em medida liminar, a suspensão do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente e o reestabelecimento do regime aberto até o julgamento do presente habeas corpus. No mérito, pugna pelo afastamento da falta grave e do desconto de pena aplicado.



    É o relatório. Decido.



    Extraio dos atos apontados como coatores:



    HC 859.493/SC (evento 13):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO, COM ANTECIPAÇÃO DE SAÍDA EM REGIME DOMICILIAR. DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS REGRAS DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. FALTA GRAVE. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. 



    1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a previsão regimental e a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental. Precedentes. 



    2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o descumprimento das condições e limites estabelecidos para o deslocamento do agente submetido a monitoramento eletrônico enseja falta grave. 



    3. Outrossim, maiores incursões não cabem na via estreita do habeas corpus, pois a análise pormenorizada do enquadramento do fato cometido pelo agravante como infração disciplinar de natureza grave ou não, na forma pretendida pela defesa, demandaria indispensável revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos. 



    4. Agravo regimental desprovido.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



     Por outro lado, verifico que o Superior Tribunal de Justiça ratificou o acórdão do Tribunal de Justiça, que reconheceu o cometimento da falta grave à seguinte consideração:



    “Consoante disposto na decisão agravada, foi concedido ao agravante o benefício do regime semiaberto, com antecipação de saída em regime domiciliar, mediante a utilização de monitoramento eletrônico. No entanto, foi reconhecida pelo Tribunal de origem a prática de falta grave, consistente no descumprimento do perímetro do deslocamento, o que está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. 



    Destacou a Corte a quo ‘que o apenado descumpriu por diversas vezes as condições impostas para o cumprimento do regime semiaberto harmonizado em prisão domiciliar’ e que ‘dentre as violações registradas, algumas perduraram a noite inteira [...], bem como houve ocasiões em que o apenado se deslocou para fora da comarca’, não havendo ‘dúvidas de que o reeducando violou a área de inclusão do monitoramento por diversas ocasiões, bem como deixou o equipamento descarregado’ (fls. 210-211).



    (...).



    Outrossim, maiores incursões não cabem na via estreita do habeas corpus, pois a análise pormenorizada do enquadramento do fato cometido pelo agravante como infração disciplinar de natureza grave ou não, na forma pretendida pela defesa, demandaria indispensável revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos.



    Nesse prisma, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Aliás, não custa rememorar que esta Suprema Corte já assentou que A ação de “habeas corpus” - de caráter sumaríssimo - constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello). Outros julgados: HC 182.387-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.06.2020; RHC 198.981-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.05.2021; e RHC 218.447-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15.03.2023.



    Ainda destaco a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, no sentido de que ‘o acolhimento da tese defensiva — desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal — demandaria reexame do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, o que é inadmissível na via estreita do habeas corpus’ (HC 228.258 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, DJe 13.12.2023); ‘Para acolher a tese defensiva – desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal –, seria indispensável o reexame do conjunto fático-probatório produzido na origem, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória.’ (HC 218.943 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, 23.11.2022); ‘A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “[n]ão se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal ou desclassificação para falta de natureza média ou leve, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias...” (HC 207.695-AgR, Rel. Min. Nunes Marques).’ (HC 216.525 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe de 31.8.2022).



    HC 883.363/SC (evento 14):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PLEITO PELO AFASTAMENTO DA INTERRUPÇÃO DA PENA. MERA REITERAÇÃO. MANDAMUS NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADES. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. "Consoante reiterada manifestação desta Corte, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo regimental" (AgRg nos EDcl no HC n. 824.460/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.) 



    2. Em consulta ao sistema processual eletrônico deste Superior Tribunal, consta que os temas foram devidamente analisados no HC n. 859.493/SC, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 21/3/2024, tendo sido denegado. 



    3. Assente nesta Corte que "[n]ão se conhece de habeas corpus que objetiva mera reiteração de pedido analisado em recurso anteriormente interposto" (AgRg no HC n. 403.778/CE, Sexta Turma, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 10/8/2017).  4. Agravo regimental improvido.”



    A Corte Superior assentou que “Como se observa pela decisão agravada, trata-se de mera reiteração de pedidos. Isso porque, em consulta ao sistema processual eletrônico deste Superior Tribunal, consta que os temas foram devidamente analisados no HC n. 859.493/SC, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 21/3/2024, tendo sido a ordem denegada. É assente nesta Corte que "[n]ão se conhece de habeas corpus que objetiva mera reiteração de pedido analisado em recurso anteriormente interposto" (AgRg no HC n. 403.778/CE, Sexta Turma, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 10/8/2017).”



    Ressalto que o ato dito coator está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A ‘mera reiteração de pedido que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus’ (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello)”. RHC 229.842 AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 27.9.2023; “a jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato ou de direito, os mesmos argumentos de postulação anterior. No caso, o presente habeas corpus constitui reiteração dos argumentos constantes do RHC 234.166/SP, também de minha relatoria, a revelar idênticos os elementos individualizadores de ambas as impetrações” (HC 234.708-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024); “O entendimento do STF é no sentido de que a ‘mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus’ (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). De modo que não resta alternativa senão julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, notadamente porque este habeas corpus é mera reiteração dos HCs 224.108, 224.217 e HC 225.299, todos indeferidos” (HC 225.495, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023). Cito ainda: HC 235.412-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe de 01.03.2024; e HC 215.868-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.6.2022.



    Por fim, quanto ao pleito defensivo para afastar a interrupção da execução da reprimenda na razão de 1 (um) dia para cada violação, verifico que o acórdão impugnado não apreciou as questões postas nestes autos, de modo que não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Assim, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024



Ministro FLÁVIO DINO



Relator